Tribunal: TJDFT
Processo: 0722902-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PARTILHA DE BENS. CONTRARRAZÕES. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO. INOCORRÊNCIA. CPC, ART. 1.015, II. REJEIÇÃO. PRESCRIÇÃO DECENAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL. CAUSA INTERRUPTIVA. OCORRÊNCIA.
1. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I).
2. A decisão interlocutória que rejeita a prescrição suscitada por uma das partes tem fundamento no CPC, art. 1.015, II e, por isso, pode ser impugnada por meio de agravo de instrumento.
3. Nos termos do CC, art. 202, VI, a declaração inequívoca do casal sobre a existência de patrimônio comum e da concordância em partilhá-los em momento posterior configura situação que interrompe o prazo prescricional. A ausência de indicação pormenorizada e dos respectivos valores não descaracteriza o reconhecimento da existência de bens a partilhar pelo ex-casal.
4. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido.